Tribunal: CARF
Processo: 13971.721723/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.721723/2011-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-000.999 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FB INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA- EM RECUPERACAO
JUDICIAL (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TEKA FIAÇÃO LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 02.
Em razão do disposto na súmula CARF no 02, o CARF não é competente para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à
inconstitucionalidade da multa aplicada. Em relação à parte conhecida, acordam também por
unanimidade de votos em afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721723/2011-71
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.999 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721723/2011-71

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 113/114 dos
autos:
Trata o presente processo do Auto de Infração (Rastreamento no 940817358), no
valor de R$ 11.154,29, lavrada em decorrência da entrega em atraso do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, do segundo semestre de 2006.
A interessada foi cientificada da exigência fiscal em 18/07/2011 e
apresentou em 16/08/2011 impugnação cujo conteúdo é resumido a seguir.
Após um breve relato dos fatos a interessada suscita, preliminarmente, a
nulidade do lançamento em face da existência de vícios contidos no mesmo. Sustenta
que
o
auto de infração não foi motivado e não possui fundamentação, em afronta ao disposto
no art. 50 da Lei 9.784/99 e art. 11 do Decreto 70.235/72. E, por fim, argumenta que
não pôde compreender a exata origem das “pendências” que lhe foram imputadas e
que
a
exigência
afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Na mérito a contribuinte, primeiramente, diz que a multa é abusiva e
confiscatória. Argumenta que ela é desproporcional a falta que, em hipótese, foi comet
ida pela contribuinte e afronta o direito de propriedade e os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal material. Diz, também,
que a entrega em atraso na declaração não causou qualquer prejuízo à receita federal,
uma vez que essa dispôs das informações em tempo hábil. Sustenta, por fim, que
realizou
a
apresentação
da
declaração antes de qualquer medida de fiscalização e que, portanto, a aplicação da pe
nalidade pecuniária,
de acordo com a disposição contida no artigo 138 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei
5.172/66), deve ser afastada.
Em face do exposto, requer a declaração de nulidade do auto de infração, ou, caso assi
m não se entenda, o cancelamento integral do lançamento contestado em face das aleg
ações trazidas na impugnação.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 02/08), procuração, atos
societários, auto de infração, AR, DACON e extrato do débito (fls. 10/97).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 2

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e julgar procedente o lançamento, conforme decisão que restou assim
ementada (fls. 112/118):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão de seus efeitos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON Após o
prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa
correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias, que são
atos formais criados para facilitar o cumprimento das obrigações principais, embora sem
relação direta com a ocorrência do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/05/2013 (vide AR à fl.
129 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/06/2013, Recurso Voluntário (fls.
130/139).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu a nulidade da decisão de primeira instância,
pois teria preterido o seu direito de defesa e descumprido o dever de motivação previsto no
artigo 93, X, da Constituição Federal. Tal vício decorreria de ausência de manifestação quanto ao
argumento de abusividade da multa lançado na impugnação.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 2,5

Em seguida, reiterou o argumento de que o auto de infração seria nulo, afirmando
que o motivo da nulidade seria diverso daqueles mencionados e descartados na decisão de
primeira instância. A nulidade decorreria, assim, de “inobservância das formalidades do ato” e
“porque a autoridade competente ao lavrar o Auto de Infração não indicou a origem, tampouco
motivou as ‘pendências’ que são imputadas à Recorrente”.
Prosseguiu reiterando os argumentos da impugnação quanto ao alegado caráter
confiscatório, abusivo e desproporcional da multa. Argumentou novamente pela ocorrência da
denúncia espontânea no caso.
Ao fim, pediu a declaração de nulidade da decisão de primeira instância ou, caso
assim não se entenda, a sua reforma para cancelar o auto de infração com base no vício nele
apontado ou em razão da sua improcedência.
Juntou atos societários e procuração às fls. 140/163.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o contribuinte traz em seu recurso voluntário os
seguintes argumentos: (i) nulidade da decisão de primeira instância administrativa; (ii) nulidade
do auto de infração; (iii) no mérito, caráter abusivo, confiscatório e desproporcional da multa;
(iv) ocorrência da denúncia espontânea.
Quanto ao primeiro argumento, defende o contribuinte que a decisão de primeira
instância administrativa seria nula por preterição do seu direito de defesa, visto que teria
descumprido o dever de motivação previsto no artigo 93, X, da Constituição Federal em razão
da ausência de manifestação quanto ao argumento de abusividade da multa lançado na
impugnação.
Ao analisar o caso, verifico que não assiste razão à recorrente. Da leitura da
decisão recorrida, é possível constatar que esta encontra-se devidamente fundamentada, não
tendo incorrido na omissão alegada. É o que se extrai das passagens a seguir colacionadas, em
que o relator trata da temática em questão:
Na mérito a contribuinte, primeiramente, diz que a multa é abusiva e confiscatória.
Argumenta que ela é desproporcional a falta que, em hipótese, foi cometida pela
contribuinte e afronta o direito de propriedade e os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do devido processo legal material. (...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 3

Com efeito, conforme visto acima, existem dispositivos legais que estabelecem a
obrigação acessória por parte do sujeito passivo, e que impõem uma multa pelo seu
descumprimento. Tais dispositivos integram a legislação tributária, conforme
estabelecido nos arts. 96 e 100, I, do CTN, e a sua observância é obrigatória por parte
das autoridades administrativas. Assim, em relação à legislação que fundamenta a
autuação, os agentes do fisco estão plenamente vinculados, e sua desobediência pode
causar a responsabilização funcional, conforme previsão do parágrafo único do art. 142
do CTN, que tem a seguinte redação: “a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Veja-se, também, que não cabe apreciação, por esta turma de julgamento, de argüições
de ilegalidade ou de inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional, uma vez que tal análise foge à alçada das autoridades
administrativas, justamente por não disporem de competência para examinar as
hipóteses aventadas. Assim, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Ou seja, sobre o tema, entendeu a DRJ que a apreciação da alegação de
abusividade da multa fugiria à alçada das autoridades administrativas, pois a estas não cabe
analisar arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade. Até porque, é certo que eventual
discussão sobre o caráter abusivo/confiscatório da multa aplicada demandaria análise acerca da
inconstitucionalidade da norma que a instituiu.
Não houve, portanto, omissão. A matéria fora tratada dentro dos limites que lhe
eram possíveis, conforme devidamente esclarecido pela autoridade julgadora na decisão
recorrida.
E, neste ponto, entendo que não há correção a ser feita ao teor da decisão já
proferida nestes autos. Como restou muito bem analisado naquela oportunidade, a multa
combatida foi aplicada nos moldes do que determina a legislação federal sobre a matéria, não
podendo este Colegiado afastar a sua aplicação sob o fundamento de inconstitucionalidade. Esta,
inclusive, é a orientação disposta na súmula CARF no 02, cujo teor encontra-se transcrito a
seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nessa ótica, na esfera administrativa, não há como se conhecer de argumentos
tendentes a discutir eventual inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos demais argumentos constantes do recurso voluntário, os quais
representam reprodução de argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada,
por concordar com as razões expostas na decisão recorrida, transcrevo-as a seguir, adotando-as
como razão de decidir, com amparo no que dispõe o § 3o do art. 57 do RICARF:
Preliminar de Nulidade
A interessada suscita preliminar de nulidade alegando vícios no lançamento. Sustenta
que o auto de infração não foi motivado, não possui fundamentação, que não pôde
compreendê-lo e que a exigência afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 3,5

Em matéria de processo administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso não
se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
“Art. 59. São nulos:
I – Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Como se vê, o art. 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972, trata de nulidade de
despachos e decisões, o que não é o caso do auto de infração, que se enquadra no art.
59, inciso I.
Ainda de acordo com o art. 59, inciso I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando esse
for lavrado por pessoa incompetente. Por sua vez, a nulidade por preterição do direito de
defesa, como se infere do art. 59, inciso II, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode
ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Por outro lado, lavrado o auto e havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
Nesse contexto, uma vez que o auto de infração não foi lavrado por pessoa
incompetente, mas por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, afasta-se a arguição
de nulidade levantadas.
Por outro lado, é de se destacar, quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa,
que consta claro do Auto de Infração que a multa foi aplicada em face do atraso na
entrega do Dacon do segundo semestre de 2006, e que o mesmo foi fundamentado nas
disposições constantes do art. 7o da Lei 10.426/2002 (com a redação dada pelo art. 19 da
Lei no 11.051/2004).
Ademais, a peça impugnatória apresentada contraria a tese da reclamante de
cerceamento do direito de defesa, pois na mesma identifica-se uma defesa realizada com
grande desenvoltura e que ataca todos os aspectos do lançamento, revelando que a
contribuinte tomou o conhecimento do exato teor da exigência que lhe foi imputada.
Assim, não se vislumbra, no caso, qualquer limitação à possibilidade de defesa da
autuada, já que ela teve livre acesso a todas as informações constante da autuação e não
houve qualquer restrição ao seu direito de contestar à exigência lançada ou qualquer
empecilho relativo à produção de provas.
Do Mérito
Analisando-se o mérito, cabe registrar, inicialmente, que a própria interessada admite o
fato que levou à presente exigência, qual seja, a entrega em atraso da declaração.
O art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com as alterações posteriores, assim
determina:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 4

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o;
III – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data
da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à
multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 4,5

§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues
após o prazo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, que
dispunha sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON,
relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2006, previa:
“Art. 2o A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-
cumulativo, inclusive aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com
base na folha de salários, deverão apresentar o Dacon Mensal, de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz, caso esta seja a periodicidade de entrega
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). (Redação dada
pela IN SRF no 708, de 9 de janeiro de 2007)
(...)
Art. 3o As demais pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon Semestral, de
forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
(...)
Art. 8 o O Dacon deverá ser apresentado:
(...)
II – pelas demais pessoas jurídicas:
(...)
b) até o quinto dia útil do mês de abril de cada ano-calendário, no caso de Dacon
relativo ao segundo semestre do ano-calendário anterior..” (Grifos Nossos)
Com se vê, portanto, o prazo final estabelecido para o cumprimento da obrigação
acessória era até o dia 09/04/2007. A Contribuinte, no entanto, só a cumpriu em
09/05/2007, razão pela qual foi emitida a exigência fiscal em epígrafe.
É bem verdade que, no caso vertente, a contribuinte apresentou espontaneamente sua
declaração, ou seja, antes de qualquer atividade administrativa da fiscalização. Contudo,
entende-se que, mesmo nos casos de entrega espontânea da declaração, antes de
qualquer procedimento por parte do Fisco, a aplicação da multa permanece pertinente,
uma vez que, em se tratando de obrigação acessória, a ela não se aplica o instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Ou seja, a exclusão de
responsabilidade pela denúncia espontânea da infração se refere à multa de ofício
relativa à obrigação principal, qual seja, aquela decorrente da falta de pagamento do
tributo.
A multa aplicada pela falta de entrega, ou entrega após o prazo legalmente estabelecido,
nada tem a ver com o fato gerador da obrigação tributária principal. Trata-se, sim, de
uma penalidade decorrente do descumprimento de uma obrigação acessória formal. Se a
obrigação tributária principal não for adimplida, neste caso, sim, a penalidade de ofício
aplicada apresenta relação direta com o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 5

Ademais, deve ser salientado que o § 2o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 prevê,
exatamente, uma redução da multa, nos casos de a declaração ser apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício (redução à metade) ou uma
redução a 75%, ou melhor, redução de 25%, no caso da declaração ser apresentada no
prazo fixado em intimação, respeitados os limites mínimos estabelecidos no parágrafo
3o do mesmo artigo.
Desta forma, é evidente que a imposição da penalidade está legalmente prevista, mesmo
nesse caso de apresentação espontânea da declaração, antes de qualquer procedimento
de ofício.
Note-se que na esfera administrativa, tal questão já foi, inclusive, sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria
CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Com efeito, conforme visto acima, existem dispositivos legais que estabelecem a
obrigação acessória por parte do sujeito passivo, e que impõem uma multa pelo seu
descumprimento. Tais dispositivos integram a legislação tributária, conforme
estabelecido nos arts. 96 e 100, I, do CTN, e a sua observância é obrigatória por parte
das autoridades administrativas. Assim, em relação à legislação que fundamenta a
autuação, os agentes do fisco estão plenamente vinculados, e sua desobediência pode
causar a responsabilização funcional, conforme previsão do parágrafo único do art. 142
do CTN, que tem a seguinte redação: “a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Veja-se, também, que não cabe apreciação, por esta turma de julgamento, de argüições
de ilegalidade ou de inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional, uma vez que tal análise foge à alçada das autoridades
administrativas, justamente por não disporem de competência para examinar as
hipóteses aventadas. Assim, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Por fim, no tocante às afirmações da interessada de que a entrega intempestiva realizada
anteriormente a qualquer procedimento fiscal não causou prejuízos ao erário público,
cumpre registrar o que prevê o art. 136 do Código Tributário Nacional CTN, abaixo
reproduzido, sobre a responsabilidade por infrações à legislação tributária.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso, portanto, a responsabilidade tem natureza objetiva, ou seja, a investigação dos
efeitos do ato é irrelevante tanto para a tipificação da infração como para eventual
afastamento da penalidade aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e considerar procedente o
presente lançamento.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado à
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.721723/2011-71
Acórdão n.o 3002-000.999
S3-TE02
Fl. 5,5

inconstitucionalidade da multa aplicada, e, na parte conhecida, de afastar as preliminares de
nulidade suscitadas e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital